Tribunal: STF
Processo: ARE 1547401
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 343. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELA UTILIZAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO EM RODOVIAS. IMPOSSIBILIDADE: TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DE PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DESTE RECURSO PARA AGUARDAR-SE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 889.095/RJ.  INAPLICÁVEL O ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (LEI N. 13.105/2015). REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.